Tribunal: TJES
Processo: 5001334-87.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001334-87.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: ARLLON DA SILVA ACHA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001334-87.2021.8.08.0021

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ARLLON DA SILVA ACHA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de busca e apreensão” ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ora Apelante, em face de ARLLON DA SILVA ACHA, ora Apelado.

Pela sentença constante do id. n.º 1764228, integrada pela decisão id. n.º 1764230, o MM. Juiz de Direito
a quo
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a não comprovação da regular constituição em mora do devedor.

Irresignado, o Apelante interpôs recurso de apelação (id. n.° 1764233) em que pugna pela reforma da sentença vergastada sob o argumento de que
(i)
a mora restou devidamente comprovada, uma vez que a notificação foi enviada ao endereço constante do contrato firmado entre as partes e
(ii)
deve ser reconhecida a validade do protesto realizado em face do devedor.

Ante a ausência de triangularização da demanda, não há contrarrazões.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 30 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001334-87.2021.8.08.0021

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ARLLON DA SILVA ACHA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

A
quaestio iuris
posta em discussão cinge-se em saber se restou comprovada, ou não, a constituição em mora do Apelado para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o presente processo foi extinto, sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora, haja vista que a notificação extrajudicial enviada pela instituição financeira ora apelante não foi recebida no endereço do destinatário.

É sabido que a regular constituição em mora é pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69, que deverá ser comprovada conforme disposto no art. 2º, § 2º, do referido diploma legal:

“(...)

§ 2
o
- A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

(...)”

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo regimental no agravo em recurso especial nº 564.262, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, assentou o entendimento segundo o qual “
nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor
”.

Com efeito, embora a notificação extrajudicial juntada aos autos para o endereço constante do contrato (id. n.º 1764219), não houve a efetiva entrega da missiva, consoante Aviso de Recebimento (AR), ante a inexistência do número indicado.

Por sua vez, não se comprova que a intimação por edital realizada pelo Cartório de Protesto de Guarapari (fls. 11 do id. n.º 1764219) tenha sido precedida de tentativas de intimar, pessoalmente, o devedor, como vem entendendo este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DECRETO LEI 911/69. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA AO REMETENTE. PROTESTO. NECESSIDADE DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A Súmula nº 72, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consagrou o entendimento de que A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, sendo esta, segundo a nova sistemática do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/1968, conferida pela Lei nº 13.043/2014, comprovada pelo envio de carta registrada com aviso de recebimento, sem a necessidade de que a assinatura constante do aviso seja a do próprio destinatário. II.
No caso, apesar de a notificação extrajudicial haver sido encaminhada ao endereço da apelada, via Correios, na modalidade de Aviso de Recebimento (A.R.), a mesma não fora entregue no endereço indicado no contrato, mas sim devolvida ao remetente, impedindo a constituição da mora. Precedentes. III. A notificação por edital para a constituição da mora é condicionada à comprovação da realização de diligências prévias destinadas à localização do devedor
. Precedentes. IV. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL ), à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, 15 de fevereiro de 2022. PRESIDENTE RELATOR(A)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 047190067117, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Assim, é irretocável a conclusão da sentença impugnada, uma vez que a instituição financeira ora apelante não demonstrou ter diligenciado a fim de viabilizar a efetiva entrega da notificação no endereço cadastrado, tampouco afigurando-se legítimo o protesto realizado após a propositura da ação.

Ante o exposto, conheço o presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Sem honorários recursais, porquanto não fixados advocatícios na sentença.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001334-87.2021.8.08.0021

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ARLLON DA SILVA ACHA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO
DE
BUSCA E APREENSÃO –
DECRETO-LEI Nº. 911/69 -
CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – PRESSUPOSTO ESPECÍFICO – NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE – PROTESTO POR EDITAL INDEVIDO –

RECURSO
DESPROVIDO
.

A

regular constituição em mora
constitui
pressuposto específico das ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69,
que deverá ser comprovada conforme disposto no art. 2º, § 2º, do referido diploma legal
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação em que é Apelante BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e Apelado ARLLON DA SILVA ACHA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.